Tribunal: STF
Processo: AI 840002
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Processual Civil. Embargos à execução. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição.



    3. Agravo regimental não provido.